Tribunal: TJDFT
Processo: 0027990-69.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0027990-69.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO CORREA DOS SANTOS ESPÓLIO DE: MARIA CONCEICAO ZAPAROLLI REPRESENTANTE LEGAL: RENATA COSTA ZAPAROLLI D E S P A C H O Vistos etc. Ao compulsar os autos, verifico que o Apelante PAULO CORREA DOS SANTOS, não recolheu o preparo recursal e, na origem, não litiga sob o pálio da gratuidade de justiça (IDs 73326206 - Pág. 2 e 73326210 - Pág. 1/2). Infere-se das razões do apelo, a alusão de concessão do referido benefício nos autos. Entretanto, não se constata a veracidade da alegação. Desse modo, determino a intimação do Apelante PAULO CORREA DOS SANTOS, para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, efetue o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 8 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator